Tribunal: TJPA
Processo: 0801626-34.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10375 - Prova de Títulos
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801626-34.2017.8.14.0301

APELANTE: JUDAH LEVI VIEIRA DE LIMA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. REGRAS EDITALÍCIAS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR NÃO TER SIDO DEMONSTRADO O DIREITO LÍQUIDO E CERTO ELAGADO PELO IMPETRANTE. PRETENSÃO RECURSAL EM VER REFORMADA A DECISÃO, POR ALEGADO ERRO IN PROCEDENDO DA AUTORIDADE JULGADORA. CANDIDATO QUE NÃO APRESENTOU TODOS OS DOCUMENTOS EXIGIDOS NO IDITAL DO CONCURSO PÚBLICO QUE PRESTOU PARA QUE FOSSE COMPROVADO O TÍTULO A QUE ALMEJA. EDITAL QUE FAZ LEI ENTRE AS PARTES. DECISÃO DA MAGISTRADA DE PRIMEIRO GRAU QUE SE MOSTROU DEVIDAMENTE EM TERMOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de Apelação Cível em Mandado de Segurança interposto por
JUDAH LEVI VIEIRA DE LIMA
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital que indeferiu a inicial e extinguiu a
AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado em face do
PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO
realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará, senhora
MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA
e do
DIRETOR-GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE
.

O impetrante ajuizou o presente Mandado de Segurança, alegando que
concorreu ao cargo de nível superior de “
Auditor de Controle Externo - Área: Fiscalização – Especialidade: Contabilidade (Cargo 23)
”, sendo aprovado nas duas fases eliminatórias do certame, restando, ao final, apenas a entrega dos títulos para a sua classificação definitiva, onde, no entanto, após entregar a documentação necessária, foi surpreendido com a atribuição de sua pontuação em nota Zero, a título do item “E” da cláusula 10.3, tendo apenas pontuado nos itens

C e D.

Por este motivo, requereu através do referido mandamus que o lhe concedesse a tutela de urgência no sentido de que seja afasta a exigência formal de comprovação da experiência e graduação prévias apenas por meio do diploma, prevista no item 10.9.4. b do edital, bem como que seja concedida a pontuação total de 2,5 pontos, referente ao título “E” previsto no edital e que seja determinada reclassificação do impetrante para a colocação compatível com a nova pontuação para todos os fins de direito, inclusive eventual nomeação.

Após análise dos autos, a magistrada de primeiro grau proferiu decisão, indeferindo a inicial e extinguindo o processo sem julgamento do mérito, nos seguintes termos:

“
Logo, resta claro que não há comprovação de direito líquido e certo violado na presente demanda.
Assim, não vislumbrando, no arcabouço probatório, elementos suficientes para o prosseguimento da presente ação, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto,
INDEFIRO A INICIAL
,
EXTINGUINDO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
, com fundamento no art. 10 da Lei nº 12.016/09 c/c o art. 485, I, do CPC/2015.”

Dessa decisão foi opostos embargados declaratórios, os quais foram rejeitados pelo juízo da causa, id 1799216.

Inconformado com essa decisão, o impetrante interpôs o presente recurso de apelação, id 1799217, argumentando, em suas razões recursais, que ocorreu erro in procedendo pelo juiz sentenciante, já que o mesmo não informou qual fato constitutivo restava não comprovado, assim como a referida dilação probatória que argumentou em seu decisum não se mostra evidenciada, já que o impetrante juntou aos autos todos os documentos necessários a comprovação dos fatos alegados e, por considerar a causa madura, requer o julgamento imediato do mérito da ação por esta Corte de Justiça.

Pugnou pela antecipação da tutela recursal.

Em contrarrazões, as partes recorridas requerem a manutenção da decisão combatida, dando improvimento ao recurso em questão, conforme id 1799226 e id 1799227.

Distribuída a apelação à minha relatoria, recebi a mesma apenas em seu efeito suspensivo, determinando, por conseguinte, o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para manifestação (id 1972946).

A Douta Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo improvimento do recurso de apelação, id 2086279.

É o Relatório.

VOTO

Tempestivo e adequado, bem como isento de preparo, haja vista o deferimento da justiça gratuita ainda em sede de primeiro grau, conheço do recurso tão somente no efeito devolutivo, como já afirmado anteriormente à ID
1972946.

Passo à análise do mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou não da decisão vergastada que indeferiu a inicial, sem julgamento do mérito, do mandado de segurança impetrado pelo ora apelante.

O apelante sustenta que ocorreu erro in procedendo pelo juiz sentenciante, já que o mesmo não informou qual fato constitutivo restava não comprovado, assim como a referida dilação probatória que argumentou em seu decisum não se mostra evidenciada, já que o impetrante juntou aos autos todos os documentos necessários a comprovação dos fatos alegados e, por considerar a causa madura, requer o julgamento imediato do mérito da ação por esta Corte de Justiça.

Em que pese o esforço do recorrente, não há como prosperar tal argumento, isto porque, no vertente caso, tem-se a análise do cumprimento das disposições do edital que disciplina o certame e o que se tem, em verdade, é o princípio da vinculação do instrumento convocatório sendo prestigiado, uma vez que não só o candidato interessado em ingressar no serviço público (via concurso) deve atentar as regras definidas no edital, como também, a própria Administração Pública não deve se distanciar delas.

Assim é que tanto a Administração quanto o candidato estão atrelados às disposições do edital.

Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo Tribunal Superior é bem clara, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA OFICIAL DE JUSTIÇA NA COMARCA DE ITANHOMI/MG. CONTEÚDO DAS QUESTÕES NÃO PREVISTAS NO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AO EDITAL DO CONCURSO. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS A QUE SE NEGA PROVIMENTO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MPF.

1.
A jurisprudência do STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto à obrigatoriedade, tanto por parte dos candidatos quanto da Administração Pública, de seguir-se fielmente as disposições editalícias como garantia do princípio da igualdade
, e sem que isso signifique qualquer submissão a exigências de ordem meramente positivistas, sendo legítima a atuação do Poder Judiciário em caso de descompasso entre o conteúdo previsto no edital e aquele exigido na solução das questões. 2. No caso, a matéria cobrada nas questões 36, 37 e 55, da prova objetiva, realmente não consta do conteúdo programático do concurso público para o qual concorreu o ora recorrente, sendo de rigor a sua anulação.

3. Agravo Interno do ESTADO DE MINAS GERAIS a que se nega provimento.
grifei

(AgInt no RMS 48.969/MG, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 03/04/2019).

Pois bem, apesar do candidato/apelante ter entregue vários documentos que entendeu necessários a comprovação do título a que aduz ter direito, o mesmo quedou-se inerte quanto a trazer à baila o seu diploma de curso de graduação, sendo este obrigatório, conforme a cláusula 10.9.4, alínea “b”, que se mostra deveras bastante clara ao dispor sobre a necessidade da entrega do referido diploma do curso de graduação conforme a área de conhecimento a que concorre, a fim de se verificar qual a data de conclusão do curso, conforme se percebe abaixo:

“10.9.4 Para receber a pontuação relativa ao exercício de atividade profissional, o candidato deverá atender a uma das seguintes opções:

a)_para exercício de atividade em empresa/instituição privada: será necessária a entrega de três documentos: 1 – diploma do curso de graduação conforme a área de conhecimento a que concorre a fim de se verificar qual a data de conclusão do curso e atender ao disposto no subitem 10.9.4.2.1 deste edital;

2 – cópia da carteira de trabalho e previdência Social (CTPS) contendo as páginas: identificação do trabalhador; registro do empregador que informe o período (com início e fim, se for o caso) e qualquer outra página que ajude na avaliação, por exemplo, quando há mudança na razão social da empresa; e 3 – declaração do empregador com o período (com início e fim, se for o caso), atestando a escolaridade do cargo/emprego/função, a espécie do serviço de nível superior realizado e a descrição das atividades desenvolvidas para o cargo/emprego;

b) para exercício de atividade/instituição pública: será necessária a entrega de dois documentos: 1 – diploma do curso de graduação conforme a área de conhecimento a que concorre a fim de se verificar qual a data de conclusão do curso e atender ao disposto no subitem 10.9.4.2.1 deste edital; 2 –

declaração/certidão de tempo de serviço, emitida pelo setor de recursos humanos da instituição, que informe o período (com início e fim, até a data da expedição da declaração), atestando a escolaridade do cargo/emprego/função, a espécie do serviço de nível superior realizado e a descrição das atividades desenvolvidas;

c) para exercício de atividade/serviço prestado por meio de contrato de trabalho: será necessária a entrega de três documentos: 1 – diploma de graduação conforme a área de conhecimento a que concorre a fim de se verificar qual a data de conclusão do curso e atender ao disposto no subitem 10.9.4.2.1 deste edital; 2 – contrato de prestação de serviço/atividade entre as partes, ou seja, o candidato e o

contratante; e 3 – declaração do contratante que informe o período (com início e fim, se for o caso), atestando a escolaridade do cargo/emprego/função, a espécie do serviço de nível superior realizado e a descrição das atividades;

d) para exercício de atividade/serviço prestado como autônomo: será necessária a entrega de três documentos: 1 – diploma de graduação conforme a área de conhecimento a que concorre a fim de se verificar qual a data de conclusão do curso e atender ao disposto no subitem 10.9.4.2.1 deste edital; 2 – recibo de pagamento autônomo (RPA), sendo pelo menos o primeiro e o último recibos do período trabalhado como autônomo; e 3 – declaração do contratante/beneficiário que informe o período (com início e fim, se for o caso), atestando a escolaridade do cargo/emprego/função, a espécie do serviço de nível superior realizado e a descrição das atividades;

e) para exercício de atividade/serviço pro bono: será necessária a entrega de certidões de atuação em, no mínimo, 5 processos judiciais diferentes por ano, emitidas pelas respectivas varas de atuação.

10.9.4.1 A declaração/certidão mencionada na alínea “b” do subitem 10.9.4 deste edital deverá ser emitida por órgão de pessoal ou de recursos humanos. Não havendo órgão de pessoal ou de recursos humanos, a autoridade responsável pela emissão do documento deverá declarar/certificar também essa inexistência.”

A necessidade dessa apresentação se mostrou bem obvia pela banca do concurso, já que se verificaria, através do diploma do curso de graduação apresentado, a data de sua conclusão, sendo que, essa norma editalícia se encontrava presente no referido edital desde a data em que o mesmo foi publicado, tendo o candidato, caso insatisfeito com a referida cláusula, prazo legal para impugnar o edital, o que não o fez, deixando escoar esse prazo para, só depois, quando da obrigatoriedade de apresentação do referido documento, mostrar sua insatisfação através do presente mandamus.

Assim, o direito líquido e certo a que está a aduzir o apelante não se mostrou claro nessa ação, devendo ser mantida a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

Assim, por todo o exposto e, na esteira do Parecer Ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE
PROVIMENTO,
mantendo a decisão apelada em todos seus termos
.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/07/2022